Tribunal: TJMT
Processo: 0015983-81.2010.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015983-81.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LOJA TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), GILBERTO GONÇALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR PRIMO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO EXPONTÂNEA. DECISÃO EM PARTE COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS CORRÉUS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE CORROBORADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DE DUAS MAJORANTES – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, A TÍTULO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – EXTIRPAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E SUBMISSÃO DO ARTEFATO A EXAME PERICIAL – DEPOIMENTOS QUE ATESTAM A SUA UTILIZAÇÃO NO ASSALTO – RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PENA REDIMENSIONADA – PREQUESTIONAMENTO – IRRELEVÂNCIA –
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO
– RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando a participação do acusado na trama criminosa for demonstrada pelos depoimentos obtidos sob o crivo do contraditório, em harmonia com a delação extrajudicial do corréu e com a confissão do próprio acusado perante a autoridade policial.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que, sendo reconhecidas duas causas especiais de aumento de pena, é possível a utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria, a título de circunstância judicial desfavorável, e da outra, na terceira etapa, como majorante.

Para o reconhecimento da causa especial de aumento de pena do emprego de arma de fogo, não é necessário que esta tenha sido apreendida, muito menos submetida a exame pericial para a comprovação de sua eficiência, bastando a existência de elementos probatórios seguros, como os depoimentos das vítimas, que atestem a utilização do instrumento bélico na empreitada criminosa.

Ainda que o acusado tenha se retratado, em juízo, de sua confissão perante a autoridade policial, esta deve ser levada em consideração na dosimetria da pena, como atenuante, quando servir de respaldo à formação do convencimento do julgador ao prolatar a sentença condenatória.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
(RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Renato Anselmo Vilela
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0015983-81.2010.8.11.0042 pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 38 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão de suposta participação de menor importância em delito de roubo majorado, capitulado no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a redução da sanção basilar e o afastamento da causa especial de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais e constitucionais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 97411969).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 97411989).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 102976459).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RÍSPOLI (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O DEFENSOR PÚBLICO DJALMA SABO MENDES JUNIOR.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
(RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Renato Anselmo Vilela
foi condenado à reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 38 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão de suposta participação de menor importância em crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“(...)
no dia 04 de agosto de 2010, por volta das 08:30 horas, no interior da LOJA TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO – TODIMO HOME CENTER, situada na Av. Miguel Sutil, no bairro Alvorada, nesta urbe e Comarca, com unidade de desígnios e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, os Denunciados subtraíram os seguintes bens móveis:

- R$ 153.721,00 (cento e cinquenta e três mil setecentos e vinte e um reais), em moeda corrente do país.

- um cheque no valor de R$ 8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais), emitido pela correntista JOSENE REIS GABRIEL.

- um cheque no valor de R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais), emitido pela correntista NAIR PIRES DE ANDRADE.

- quatro aparelhos celulares, de marcas e modelos por ora ignorados, de propriedade de empregados da empresa (fls. 04/05 e 17/21).

Desponta dos autos inquisitoriais, que o denunciado
RENATO
, que era empregado da Vítima, passou todas as informações, referentes a horários de fechamento de caixa, localização da sala onde era guardado o dinheiro e sistemas de segurança, para os seus comparsas, GILBERTO e VALDEIR (fls. 09/14 e 16/21).

Portanto, o denunciado
RENATO
agiu na qualidade de partícipe, que teve papel relevantíssimo na consumação do delito.

Desta forma, os acusados GILBERTO e VALDEIR, entraram no setor financeiro da empresa, com as armas de fogo em punho, anunciaram o assalto e subtraíram as coisas, em poucos minutos, colocando-as numa sacola que haviam levado consigo.

Logo em seguida, os acusados GILBERTO e VALDEIR quebraram o aparelho de fac-símile do setor, arrancaram os fios dos aparelhos de telefones fixos e ordenaram aos empregados do setor financeiro e adjacências que permanecesse numa das salas do prédio, também ameaçando-lhes de morte e de causar mal injusto e grave aos clientes que estivessem na loja, tudo para dificultar a ação repressiva da polícia.

Finalmente se evadiram do local, numa motocicleta de cor preta, com demais características ignoradas (fls. 09/14 e 16/21).

Posteriormente, com as investigações levadas a cabo, foram interrogados pela autoridade policial os acusados
RENATO
e GILBERTO, que confessaram o delito e se delataram reciprocamente.

Os mesmos denunciados
RENATO
E GILBERTO também delataram o comparsa VALDEIR, que por sua vez, negou a autoria delitiva (fls. 09/14, 16/21 e 41/44).

O denunciado GILBERTO apontou, como supostos receptadores dolosos dos aparelhos celulares e da arma de fogo utilizada para a consumação do assalto, os nomes dos terceiros conhecidos apenas como ALCEMIR e BUCHINHA, que nunca foram localizados (fls. 16/21).

Todos os Acusados foram reconhecidos pessoalmente e por fotografia, conforme comprovam as fls. 27/28, 32/35, 47 e 50.

Foram apreendidos alguns dos objetos adquiridos pelos Acusados com o dinheiro do assalto especialmente a motocicleta da marca Honda, modelo Titan ESD, de cor preta, placas KAO-3296, registrada em nome do terceiro GILDESON JESUS GONÇALVES DOS SANTOS (fls. 16/21, 23 e 38)
” (Id. n. 129368685, pp. 3-5;
sic
).

Registre-se que o corréu Gilberto Gonçalves dos Santos foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 56 dias-multa, no valor mínimo unitário, mas teve sua punibilidade extinta por força da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa (Id. n. 97411971), ao passo que o corréu Valdeir Prins Pereira foi absolvido por insuficiência probatória quanto à autoria.

Contudo, examinando detidamente os autos, verifico que, em relação ao apelante
Renato
, a prova de sua participação no delito em questão ressai do encadeamento dos depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial, bem como das versões apresentadas por ele e pelo corréu Gilberto em seus interrogatórios.

Em juízo, Joanete Pereira Leite – uma das funcionárias do estabelecimento comercial que foram rendidas pelos assaltantes – afirmou que, assim que os agentes chegaram ao local e anunciaram o crime, apontaram o armário em que se encontrava o cofre, demonstrando que já tinham conhecimento acerca de sua localização. Outrossim, a referida ofendida asseverou que emergiram suspeitas de que seu colega
Renato
, que, nas palavras de Joanete, “
sempre frequentava
” a sala do departamento financeiro, havia fornecido tais informações aos assaltantes (Id. n. 97410995).

De igual modo, Alessandro de Pinho Amorim – que também foi rendido pelos agentes na ocasião – relatou, sob o crivo do contraditório, que, após o crime, surgiram comentários na empresa de que alguém de dentro teria facilitado a prática do crime, e que esse alguém seria precisamente o apelante
Renato
(Id. n. 97410999).

O corréu Gilberto não foi interrogado em juízo, mas, quando ouvido em delegacia, admitiu a prática do crime e asseverou que, após deixar o estabelecimento comercial, seu comparsa, de alcunha “Gordo”, revelou que as informações necessárias para a realização do assalto haviam sido prestadas por
Renato
, e que este receberia parte do valor subtraído da empresa (Id. n. 97410982, pp. 36-41).

Nas duas oportunidades em que foi interrogado, o corréu Valdeir negou peremptoriamente ter cometido o delito, afiançando ainda que nem sequer conhecia os demais acusados (Id. n. 97410982, pp. 64-67, e Id. n. 97410997).

Por sua vez, o apelante
Renato
, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório, alegou que não concorreu
dolosamente
para a prática do crime, mas afirmou que, na véspera do fato, encontrara-se
fortuitamente
com Gilberto, ocasião em que este teria lhe questionado sobre seu local de trabalho, inclusive indagando se “
era fofo
”, ou seja, se havia dinheiro, perguntas estas respondidas pelo recorrente. Asseverou que, no dia do assalto, viu Gilberto na empresa, mas só ficou sabendo do crime depois. Todavia, relatou ter recebido posteriormente, das mãos de Gilberto, uma sacola com R$ 6.000,00 (seis mil reais em espécie), os quais disse ter gastado (Id. n. 97410996).

A respeito da fantasiosa narrativa sustentada pelo apelante em juízo, reporto-me aos fundamentos consignados pelo eminente magistrado sentenciante:

“
Observa-se que a tese apresentada pelo réu
Renato
é extremamente inverossímil, pois não se fornece, inocentemente, informações precisas a respeito do setor financeiro da empresa em que se trabalha para qualquer um que tenha interesse.

Ademais, se o corréu
Renato
não tivesse mancomunado com os demais meliantes, por certo, não teria aceitado parte do butim, que sabia ser resultado do roubo realizado, bem como não se manteria calado sobre a identidade dos assaltantes.

Ora, a simples declaração de ignorância feita pelo acusado
Renato
, é, no mínimo, uma justificativa estapafúrdia para se esquivar da responsabilidade criminal que lhe cabe, já que juntou, nos autos, diversos documentos e comprovou ser um homem estudioso e com vasta experiência, impossibilitando a aceitação do falso discurso de ingenuidade
” (Id. n. 97410999, p. 10).

Outrossim, convém destacar que a versão
judicial
de
Renato
destoa apenas
ligeiramente
daquela sustentada pelo apelante ao ser interrogado em delegacia, ocasião em que o acusado não apenas admitiu que recebeu parte do dinheiro proveniente do roubo, mas que fornecera informações privilegiadas acerca do estabelecimento comercial ao seu comparsa Gilberto
com o manifesto propósito de facilitar o assalto
, inclusive combinando previamente a divisão do numerário que seria auferido com a empreitada ilícita. Confira-se:

“
Que o interrogado esclarece que trabalha nas Lojas Todimo Home Center, localizada no Cuiabá Lar Shopping há um ano e seis meses: Que na data de 03/08/2010, encontrava-se no bar da VANDA situado na esquina de sua casa, quando encontrou com BETO seu colega de bairro; Que GILBERTO VULGO ‘BETO’ chegou próximo ao interrogado e perguntou se ao interrogado ‘SE O LOCAL EM QUE TRABALHAVA ERA FOFO’, ou seja SE TINHA DINHEIRO, pois o interrogado ainda estava usando o uniforme da empresa; Que o interrogado disse que tinha dinheiro, mas não sabia a quantidade exata; Que esclarece o interrogado que conhece BETO desde a infância e ficou surpreso com a pergunta deste;
Que o interrogado então informou a BETO que o dinheiro ficava no setor financeiro e as ‘meninas do financeiro’, ficavam sozinhas, que era só ele bater na porta que as meninas iam pensar que era cliente e abriria a porta; Que o interrogado ensinou a BETO com precisão onde era a sala do financeiro, detalhando que esta se localizava ao lado do bebedouro; Que BETO nesta data estava sozinho e para convencer o interrogado este disse que daria ao interrogado uma parte do dinheiro que conseguisse roubar
; Que no dia do assalto (04/08/2010), por volta das 08:15 o interrogado já se encontrava na loja quando viu BETO E GORDO chegarem, mas nada fez e foi fazer suas atividades normalmente; Que o interrogado conhece GORDO também de seu bairro e até aquele momento não sabia que este iria participar do roubo;
Que durante o assalto ninguém percebeu nada e o interrogado viu quando BETO e GORDO saíram do financeiro com uma sacola nas mãos
; Que depois que saíram do financeiro, passado uns dois minutos as meninas do financeiro saíram e relataram ter sofrido um assalto;
Que o interrogado nesta data trabalhou normalmente e no período da noite encontrou com BETO na avenida principal do bairro, momento em que este passou ao interrogado uma sacola com sua parte; Que então foi para sua casa e após seus pais dormirem o interrogado contou o dinheiro e verificou ter a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
; Que conhece GILDESON irmão de GILBERTO, mas não sabe declinar se este tem participação no roubo; Que o interrogado não sabe declinar o nome de GORDO, pois só o conhece por apelido; Que não sabe declinar se GORDO E GILBERTO chegaram na loja de carro ou de motocicleta, pois quando os viu estes já se encontravam dentro da loja; Que o interrogado não sabe declinar a quantia exata que roubaram da loja Todimo; Que gastou toda sua parte do roubo pagando contas e também na ‘curtição’
” (Id. n. 97410982, pp. 30-32;
sic
; destaquei).

Nesse contexto, não há a menor dúvida de que a condenação do apelante deve ser mantida, notadamente porque, ao contrário do que argumenta a defesa, a sentença de procedência da ação penal não se ancorou unicamente em indícios coletados no inquérito, mas no cotejo desses indícios com elementos de prova produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório.

Em caráter subsidiário,
Renato
pleiteia a redução da pena-base e a extirpação da majorante atinente ao emprego de arma de fogo.

No que concerne à sanção basilar, o argumento do acusado é de que não há previsão legal que autorize “
o deslocamento de uma ou mais das causas de aumento de pena da terceira para a primeira fase da dosimetria da pena
” (Id. n. 97411969, p. 17), razão pela qual, no seu entendimento, o fato de o crime ter sido perpetrado em concurso de pessoas não permite, por si só, a valoração desfavorável das circunstâncias do crime.

Ocorre que este Tribunal de Justiça, em sintonia com a orientação das Cortes Superiores, já consolidou o entendimento de que “
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (enunciado sumular n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). Assim, tendo sido reconhecidas duas majorantes, é perfeitamente possível que uma delas influencie no recrudescimento da pena-base, ao passo que a outra seja utilizada para o aumento fracionário da reprimenda na terceira etapa.

Quanto à majorante do emprego de arma de fogo, o réu alega que nenhuma foi apreendida, muito menos submetida a exame pericial para a comprovação de sua eficiência.

Todavia, esta Corte Estadual também consolidou o posicionamento de que “
é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
” (verbete sumular n. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas), e, no caso dos autos, as vítimas inquiridas na audiência de instrução (Joanete e Alessandro) foram firmes em esclarecer que pelo menos um dos agentes empunhava uma arma de fogo na ocasião.

Por outro lado, reputo necessário reconhecer,
ex officio
, a atenuante prevista no art. 65, III, alínea “d”, do CP, na medida em que, embora o apelante tenha negado o envolvimento direto no crime ao ser interrogado em juízo, a sua confissão
extrajudicial
serviu de fundamento para a condenação, razão pela qual se mostra impositivo o abrandamento da reprimenda.

Trago à colação precedente deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO E LATROCÍNIO CONSUMADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA DE DOIS DOS RÉUS – ALEGADA A OITIVA DE CORRÉUS NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHAS – REJEIÇÃO – TESTEMUNHANTES QUE NÃO FIGURAM NO POLO PASSIVO DESTA AÇÃO PENAL E NÃO RESPONDEM POR TODOS OS MESMOS FATOS NO PROCESSO DIVERSO – DEPOIMENTOS SUPOSTAMENTE VICIADOS QUE SEQUER CONSTITUEM O ÚNICO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO – ART. 563 DO CPP – PRELIMINAR AFASTADA – RECURSO MINISTERIAL – 2. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – IMPROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE OS INCREPADOS – 3. VINDICADA A APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL EM DETRIMENTO DO CRIME CONTINUADO RECONHECIDO NA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA CONTINUIDADE DELITIVA NÃO PREENCHIDOS – 4. ALMEJADA A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 62, INC. I, DO CP EM DESFAVOR DE UM DOS SENTENCIADOS – VIABILIDADE – PAPEL DE ORGANIZADOR E DIRIGENTE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS – RECURSOS DEFENSIVOS – 5. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, CORROBORADA POR PROVA PERICIAL IRREPETÍVEL E PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS – SUFICIÊNCIA – 6. POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO TENTADO PARA CRIME DE ROUBO – IMPROCEDÊNCIA – DOLO HOMICIDA BEM DELINEADO – RESULTADO MORTE QUE NÃO SOBREVEIO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS AGENTES – 7. RECLAMADA A APLICAÇÃO DO ART. 29, §§1.o E 2.o, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – CASO DE AUTORIA MEDIATA E COAUTORIA MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS – 8.
SUPLICADO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA POR UM DOS RÉUS – POSSIBILIDADE – SÚM. 545 DO STJ – EXTENSÃO EX OFFICIO – ART. 580 DO CPP
– 9. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA. APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. APELOS DE DOIS RÉUS DESPROVIDOS E DO TERCEIRO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em homenagem ao princípio do pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, o reconhecimento de nulidade do ato processual – seja ela relativa, seja absoluta – não prescinde que a arguição da pecha venha acompanhada de prova quanto ao efetivo prejuízo acarretado à parte, o que não se verificou in casu, máxime porque as oitivas alegadamente viciadas não consistem nas únicas provas que embasam a condenação dos recorrentes, sustentando-se a sentença também sobre inúmeros outros elementos autônomos e independentes que, por si sós, respaldam a prolação do édito condenatório. Precedentes.

2. Se não há nos autos provas seguras de que os recorrentes se associaram entre si de maneira permanente e estável com o desiderato de cometer reiteradas infrações penais, a dúvida quanto à presença de elementar do tipo penal previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal deve ser solvida em favor dos acusados.

3. Deve ser afastado o benefício do crime continuado nos casos em que se verifica verdadeira ocorrência de reiteração e habitualidade delitivas, assim como se deu na hipótese, na qual, a despeito do curto ínterim de cinco dias entre os fatos, não se constatou a identidade de modos de execução entre os latrocínios tentado e consumado, tampouco a existência do liame volitivo entre as condutas, de modo que, inadimplidos os requisitos objetivo e subjetivo do art. 71, caput, do Código Penal, não pode a infração subsequente ser havida como desdobramento da anterior.

4. Havendo elementos probatórios suficientes nos autos capazes de atestar que um dos condenados se incumbiu da responsabilidade de organizar, dirigir e coordenar a ação dos demais, mostra-se de rigor a incidência, sobre a respectiva reprimenda, da circunstância legal agravante prevista no art. 62, inc. I, do Código Penal.

5. Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade dos crimes e a autoria dos apelantes está demonstrada por meio da confissão extrajudicial de um dos recorrentes, inclusive implicando os demais, corroborada que está por provas irrepetíveis submetidas a contraditório diferido e pela prova oral produzido em juízo, a exemplo do laudo pericial e dos depoimentos compromissados prestados pelos agentes de segurança pública que oficiaram nas apurações.

6. É inviável a desclassificação do latrocínio tentado para roubo circunstanciado quando o contexto probatório dos autos evidencia que os agentes, mesmo após assegurarem a posse mansa e pacífica da res furtivae e enquanto a vítima desarmada empreendia fuga para longe deles, efetuaram disparos de arma de fogo (meio letal) na direção daquela, bem assim tentaram atropelá-la com o próprio veículo enquanto ela se evadia, o que leva a concluir que, se não pretendiam o advento do resultado morte, no mínimo assumiram o risco de produzi-lo, evidenciando, em ambos os casos, a presença de dolo.

7. O prévio ajuste de vontades e a anterior divisão de tarefas entre os agentes para a prática de roubo, cada qual com domínio do fato típico, ainda que fracionado, faz com que, a princípio, todos respondam pelo crime de latrocínio, mesmo aquele que não efetuou o disparo contra as vítimas e sequer se encontrava no locus delicti, notadamente porque os atos que lhe incumbiam, ainda que atípicos, foram essenciais ao êxito das empreitadas e o resultado morte se trata de mero desdobramento causal da ação delitiva praticada com o uso de dois artefatos letais, não havendo falar em participação de menor importância ou em cooperação dolosamente distinta.

8.
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal, sendo irrelevante se a admissão foi parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar. Confissão reconhecida com extensão ex officio a um dos corréus em idêntica situação jurídico-processual
.

9. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar arguida pela defesa. No mérito, apelo ministerial parcialmente provido; apelos de dois réus desprovidos; e apelo do terceiro réu parcialmente provido, com providência de ofício e reflexos sobre as penas finais de todos os acusados
” (TJMT, Apelação n. 0000757-07.2019.8.11.0079, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 23.3.2022; data da publicação: 30.3.2022).

Portanto, passo ao redimensionamento da pena, a começar pela segunda fase da dosimetria, registrando, inicialmente, que, apesar de terem sido praticados
quatro
crimes de roubo, em concurso formal (por terem sido atingidos
quatro
patrimônios independentes, quais sejam, o da empresa Todimo e dos funcionários Joanete, Alessandro e Lindinalva de Arruda), as circunstâncias são idênticas em relação a eles, razão pela qual a dosimetria será realizada em conjunto.

Nesse sentido, verifico que a pena-base para as quatro subtrações foi aplicada em 4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa. Assim, em razão da incidência da atenuante ora discutida, reduzo a sanção provisória, na segunda etapa, ao mínimo legal, qual seja, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, mantenho a fração de aumento utilizada pelo juízo
a quo
, qual seja, 1/3, em decorrência do emprego de arma de fogo, atingindo o
quantum
de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Com o aumento de pena previsto no art. 70,
caput
, do CP, utilizando a fração de 1/4, chega-se ao patamar de 6 anos e 8 meses de reclusão. Por outro lado, as penas pecuniárias concernentes às quatro infrações devem ser
somadas
, consoante o art. 72 do CP, atingindo-se o montante de 52 dias-multa.

Por fim, mantenho a redução de 1/3, decorrente do reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP), de modo que a pena definitiva passa a ser estabelecida em
4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 37 dias-multa
.

De resto, mantenho o regime inicial semiaberto, em razão do
quantum
da pena privativa de liberdade, bem como preservo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Quanto ao prequestionamento,
nada há a acrescentar.
Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo, mas,
de ofício
, reconheço a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena definitiva de
Renato Anselmo Vilela
a
4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 37 dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (REVISOR):

Eminentes pares,

O apelante encontrava-se na empresa, horário certo para que fosse realizado o fato.

A sentença foi módica na individualização da pena. Não há, ao meu modo de ver, a sentença foi escorreita e o que o douto defensor reconheceu, a aperfeiçoou.

Apenas menciono que o fato é de 2010 e tínhamos orientação jurisprudencial, na época, que se houvessem duas majorantes ao crime de roubo, não bastaria para se distanciar do mínimo. Majorante e não qualificadora.

O fato no quantitativo de duas para aumentar, tinha-se que justificar uma a uma, e o juiz trouxe para dentro de uma circunstância judicial, não sei onde se encontra essa autorização no Código Penal.

A sistemática do código é muito clara nos artigos 58 e 59.

Reconheço de oficio a atenuante e acompanho o voto do relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022